Tribunal: STF
Processo: ARE 1223589
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
FORO – PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – DESEMBARGADOR – CRIME COMUM – RELAÇÃO COM O CARGO – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar, por crime comum, desembargador, ausente relação da conduta com o cargo.